Tribunal: TJPA
Processo: 0809978-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809978-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PETROLEO SABBA SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processo Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Embargos à Execução. Concessão de efeito suspensivo. Requisitos preenchidos. Decisão mantida.

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

2. A controvérsia consiste em verificar:
(i)
se a decisão que concedeu o efeito suspensivo é nula por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 919, §1º, do CPC;
(ii)
se foram atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do Tema 526 do STJ; e
(iii)
se há risco de dano irreparável para a empresa embargante que justifique a suspensão da execução.

3. O juízo de origem fundamenta a decisão nos seguintes pontos:
(a)
existência de indícios de cobrança indevida, pois a metodologia utilizada na fiscalização pode ter gerado distorção na base de cálculo do ICMS;
(b)
risco de prejuízo irreparável à empresa embargante, caso a execução fiscal prossiga sem análise da matéria controvertida; e
(c)
garantia do juízo devidamente demonstrada por meio de depósito judicial do valor da CDA remanescente e seguro garantia, atendendo ao disposto no art. 151, II, do CTN.

4. O STJ orienta que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor exige a
presença cumulativa
dos requisitos:
(i)
garantia do juízo;
(ii)
fumus boni iuris (plausibilidade da tese do embargante); e
(iii)
periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação).

5. Todos os requisitos estão preenchidos, justificando a
concessão e manutenção
do efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal, afastando-se a alegação de nulidade ou abuso de poder na decisão recorrida.

6. Agravo interno conhecido e
desprovid
o
.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 919, §1º, 932, IV; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019; STJ, Tema 526, REsp 1.272.827/PE.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/03/2025 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, que, nos autos dos
Embargos à Execução
, concedeu
efeito suspensivo à execução fiscal
.

O agravante alega, em síntese: 1)
Nulidade da decisão agravada
, por suposta ausência de fundamentação, em violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
e ao
art. 919, §1º, do CPC
; 2)
Ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal
, nos termos do
Tema 526 do STJ
, sustentando que o seguro garantia
não suspende a exigibilidade do crédito tributário
(Súmula 112 do STJ), que a decisão não demonstrou a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
e que
inexiste o

risco de dano irreparável para a empresa embargante
, pois se trata de uma grande empresa do setor de combustíveis, com capacidade financeira para suportar eventual cobrança.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, que, nos autos dos
Embargos à Execução
, concedeu
efeito suspensivo à execução fiscal
.

A decisão recorrida
não é nula
. O Juízo a quo, ao conceder efeito suspensivo aos embargos, fundamentou sua decisão nos seguintes pontos: a)
existência de indícios de cobrança indevida
, uma vez que a fiscalização não teria ajustado corretamente a medição volumétrica do combustível, resultando em possível distorção na base de cálculo do ICMS; b)
risco de prejuízo irreparável à empresa embargante
, caso a execução prosseguisse antes da análise detalhada dos embargos; c)
garantia do juízo devidamente demonstrada
, com o depósito judicial referente ao valor da CDA remanescente e a apresentação de seguro garantia.

Dessa forma, a decisão atacada
cumpre o requisito de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal
, bem como atende às exigências do
art. 919, §1º, do CPC
, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Nos termos do
Tema 526 do STJ
, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige: a
garantia do juízo (penhora, depósito ou caução suficiente), fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e o periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação).

No caso concreto,
todos os requisitos estão presentes. Explico.

A embargante realizou
depósito judicial correspondente ao valor da CDA remanescente
, atendendo ao disposto no
art. 151, II, do CTN
. O seguro garantia, ainda que isoladamente não suspenda a exigibilidade do crédito,
reforça a garantia do juízo
.

A tese sustentada pela embargante não é manifestamente improcedente. O questionamento sobre a metodologia de medição volumétrica do combustível e sua compatibilidade com a Portaria DNC nº 26/92
justifica uma análise aprofundada da matéria antes da continuidade da execução
.

O prosseguimento da execução antes da análise dos embargos poderia resultar
na cobrança de um valor que, em tese, pode ser indevido
, configurando
risco de dano de difícil reparação
.

Diante disso, a concessão do efeito suspensivo
foi adequada e devidamente justificada
.

O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal é possível quando os requisitos legais estão preenchidos
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes (...)

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no
Tema 526
, orientando que:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos:
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso concreto,
não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada
, razão pela qual deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025